Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-12.2023.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702736-12.2023.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA APELADO: LEILA CRISTINA LUZ CANTANHEDE CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: TARCISIO DA SILVA GOMES JUNIOR D E C I S Ã O Apelação interposta por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra sentença de procedência dos pedidos, prolatada pelo e. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã/DF. A parte apelante deixou de recolher o preparo recursal, na medida em que juntou guia de recolhimento não correspondente ao comprovante de pagamento apresentado (id 60853922 e 60853923). Intimada a promover o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (id 61289025), a recorrente não se manifestou no prazo assinalado (id 61726739). Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Decreto a deserção. Recurso não conhecido. Publique-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator